Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda contra pronunciamento exarado pelo i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 82779403 do processo de referência), em ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0737294-12.2019.8.07.0001, movida em desfavor dos agravantes por Jucelino Lima Soares, que tão somente determinou o reencaminhamento do mandado juntado no Id 65171036 do processo de referência para cumprimento integral, instruído com o resultado da diligência inserida no Id 77754097 do processo de referência, com advertência ao patrono do exequente/agravado para acompanhar a distribuição da diligência e fornecer os meios necessários ao seu cumprimento, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via email institucional (coama@tjdft.jus.br). Em razões recursais (Id 23065707), os agravantes, executados na origem, sustentam, em síntese, que não merece prosperar a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência do recorrente Eugênio César Alves Lacerda por serem impenhoráveis na forma da Lei n. 8009/1990 e do art. 833, II, do CPC, consoante julgados colacionados com esse teor. Asseveram ser possível a substituição da penhora pelo depósito do valor correspondente ao da avaliação dos bens, porque a constrição sobre dinheiro é prioritária e, dessa maneira, se observará o princípio de que a execução deve se processar de maneira menos onerosa para o devedor, segundo menção aos arts. 847 e 835, § 1o, ambos do CPC. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo aduzindo presentes e demonstrados os requisitos legais autorizativos do art. 995, do CPC, suspendendo-se a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência do recorrente Eugênio César. Ao final, após processamento do feito, a reforma/cassação da decisão agravada com o, consequente, reconhecimento da impenhorabilidade dos bens que foram objeto de pedido de constrição do Agravado, conforme art. 833, inciso II, do CPC/2015 c/c art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, e o direito constitucional à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna, ou, cumulativamente E sucessivamente, a determinação judicial de avaliação dos bens penhoráveis e substituição do ato constritivo desse pelo depósito em juízo do montante respectivo. Preparo regular (Id 23068718). Consoante certidão de Id 23180134, em razão do afastamento do relator prevento, foi redistribuído a esta relatoria (certidão de Id 23180828). É o relato do necessário. Decido. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, sendo incabível nos limites da via escolhida atacar despacho, pronunciamento judicial diverso de decisão, ato contra o qual há previsão de cabimento do agravo de instrumentos, consoante a previsão do caput do art. 1.015 do CPC (Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:). Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de questão alguma no curso do processo, senão mero impulso processual, para renovação da diligência anteriormente empreendida por não ter sido executada em conformidade com o pronunciamento judicial que a motivou. O ato fustigado é de simples impulso oficial determinado pelo i. juiz na direção do processo, em razão do não cumprimento da diligência anteriormente determinada pelo oficial de justiça. Nenhuma deliberação nova ou adicional em agravamento à posição dos recorrentes foi tomada no despacho atacado em relação a anterior ainda por ser executada pelo oficial de justiça. Segundo a certidão juntada no Id 77754097 do processo de referência, na execução do mandado expedido em cumprimento à decisão exarada em 4/12/2019 (Id 51408469 do processo de referência), item 1.9., a oficiala de justiça não fez a avaliação dos bens encontrados na casa do executado Eugênio Cesar Alves Lacerda. Foi realizada a citação do executado Eugênio Cesar Alves Lacerda na forma do art. 239 §1o, do CPC, em atendimento ao pronunciamento catalogado no Id 52720551 do processo de referência. Os embargos à execução opostos pelos executados/agravantes foram recebidos sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919 §1o, do CPC (Ids 56647964 e 60671452 do processo de referência). Efetivamente, os agravantes, a propósito do despacho atacado, se insurgem contra a decisão anteriormente exarada em 13/5/2020 (Id 63050297 do processo de referência), que determinou o prosseguimento nos termos do item 1.9 da decisão inserta no Id 51408469 do processo de referência, na prática de atos constritivos em relação ao executado Eugênio César Alves Lacerda devido à falta de efeito suspensivo aos embargos à execução, em relação à qual há muito se consumou a preclusão. Os recorrentes não atacam – e não poderiam mesmo – por meio deste agravo de instrumento o despacho de 4/2/2020 de reencaminhamento do mandado juntado no Id 65171036 do processo de referência, porque é cediço não caber recurso contra despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC (Dos despachos não cabe recurso.). Acrescento que, segundo a decisão inserta no Id 80336687 do processo de referência), tomada com a consideração da resolução empreendida no conflito de competência n. 171249-GO (2020/0063528-5) processado no c. STJ, a execução em curso foi suspensa somente em relação à executada Construtora Artec S/A com fundamento em recuperação judicial em processamento no Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia, reconhecido como competente pelo c. STJ para apreciação de pedidos de pagamento de débitos e constrição de bens dessa construtora executada. Verifico não ter sido interposto recurso contra essa decisão exarada pelo i. juízo de origem, mas apenas pedido de reconsideração formulado pelos agravantes na petição catalogada no Id 83015330 do processo de referência, que não foi conhecido por inovação nos argumentos (Id 83086288 do processo de referência). É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, da CF/88. Todavia, o interessado deve observar os requisitos legais para a admissibilidade ao apresentar recurso, porque o relator tem o poder-dever de não conhecer de recurso inadmissível, consoante o art. 932, III, do CPC. Como os agravantes se insurgem contra despacho de simples impulso oficial para mero prosseguimento do feito e, objetivam, com isso, reagitar questão atinente à penhora de bens anteriormente decidida pelo i. juízo, a respeito da qual se consumou a preclusão, inviável a admissibilidade do recurso. Assim, a instância Revisora não há de se manifestar acerca de temas nos limites da decisão impugnada já preclusa, Id 63050297, diante de apurada impugnação efetiva de despacho de prosseguimento do feito em obediência à vedação expressa, sem atentar para a previsão de cabimento do agravo de instrumento prevista no caput do art. 1015, do CPC. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1203736, 07114973720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de mero impulso processual sem conteúdo decisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)